Tribunal: TJSP
Processo: 1049489-80.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE - RESILIÇÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autor que pleiteia a desistência do negócio em razão de dificuldade financeira - Possibilidade de resilição do contrato com a restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da promitente vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré que invoca a aplicação de cláusula que, na prática, reduz a restituição à

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE - RESILIÇÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autor que pleiteia a desistência do negócio em razão de dificuldade financeira - Possibilidade de resilição do contrato com a restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da promitente vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré que invoca a aplicação de cláusula que, na prática, reduz a restituição à quantia irrisória, em afronta ao art. 51, II e IV, do CDC - Retenção em favor da ré fixada em 20% sobre os valores pagos pelo autor, que se mostra razoável - Precedentes jurisprudenciais - Comissão de corretagem - É válida a transferência da corretagem ao promitente comprador, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade, com destaque do valor da comissão - Tese consolidada pelo Recurso Especial no 1.599.511-SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - Hipótese dos autos em que não restou comprovada a prévia informação ao autor - Sentença reformada para afastar a retenção, em favor da ré, do valor equivalente à comissão de corretagem, bem como para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao autor - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.